Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PONDERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu a tempestividade da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, com fundamento no fato de os anexos da petição inicial estarem sob sigilo no momento em que foi intimado.
2. A jurisprudência pátria repudia a chamada “nulidade de algibeira”, que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada na perspectiva de melhor conveniência futura.
3. Não é dado ao devedor, devidamente intimado, manter-se inerte por mais de sete meses, sem arguir nulidade ao juiz da causa.
4. O contraditório e a ampla defesa são assegurados na Carta da República como direitos fundamentais, devendo ser privilegiados na condução do processo. Necessário, pois, a ponderação dos princípios constitucionais.
5. O cerceamento de defesa abrangeu unicamente os cálculos do valor em execução, de modo que a tempestividade da impugnação reconhecida na origem deve se limitar aos questionamentos referentes a esse ponto.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.